Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-14.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000186-14.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAVID BRENNER DOS REIS SILVA - CPF: 050.861.041-90 (RECORRIDO), BRUNA PAGANI GIROTTO - CPF: 050.976.461-42 (ADVOGADO), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), REAL RONDONIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.643.153/0006-73 (RECORRENTE), KARINA CASSIA DA SILVA DELUCCA - CPF: 159.332.548-78 (ADVOGADO), LEONEL APARECIDO LEMES - CPF: 900.216.141-72 (RECORRENTE), DAVID BRENNER DOS REIS SILVA - CPF: 050.861.041-90 (RECORRENTE), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), BRUNA PAGANI GIROTTO - CPF: 050.976.461-42 (ADVOGADO), REAL RONDONIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.643.153/0006-73 (RECORRIDO), KARINA CASSIA DA SILVA DELUCCA - CPF: 159.332.548-78 (ADVOGADO), LEONEL APARECIDO LEMES - CPF: 900.216.141-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE
JULGAMENTO

R
ECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. DANO EM FIAÇÃO ELÉTRICA. ROMPIMENTO POR CAMINHÃO QUE PASSAVA PELA RUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE CUIDADO DO MOTORISTA.

DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R
ompimento da fiação elétrica causada por veículo de terceiro, resultando o dano em razão do rompimento da fiação
, fazendo com que parte fique sem energia elétrica configura ato ilícito, passível de indenização.

Mesmo que se configure a altura irregular dos fios, cabe ao motorista o cuidado para não causar dano a outrem.

Na fixação do montante da indenização por danos morais, devem ser observadas duas finalidades: reparação e repressão. É necessário considerar a capacidade econômica de ambas as partes para evitar enriquecimento indevido e garantir o caráter pedagógico da medida, desestimulando a repetição do ato ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico com base em precedentes de casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias do caso concreto para determinar o valor final.

O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Condeno a parte Recorrente
REAL RONDONIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 1
5
% sobre o valor da
condenação.

Além disso, condeno a parte Recorrente
DAVID BRENNER DOS REIS SILVA
,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 1
0
% sobre o valor da
c
ausa,
suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025